Tribunal: TJSP
Processo: 1013168-93.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO SEGURO – PRAZO ÂNUO – ARTIGO 206, § 1o, II, DO CC – FLUÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO A RESPEITO DA SUA INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA ÉPOCA DO ACIDENTE - FATO INCONTROVERSO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO SEGURO – PRAZO ÂNUO – ARTIGO 206, § 1o, II, DO CC – FLUÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO A RESPEITO DA SUA INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA ÉPOCA DO ACIDENTE - FATO INCONTROVERSO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA